Tribunal: TJES
Processo: 0004046-29.2013.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004046-29.2013.8.08.0050
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA
APELADO: ORLA LOGISTICA COM. INTERNACIONAL E ARM. GERAIS LTDA
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ACOLHIMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO PRINCIPAL – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Nos autos da Apelação Cível n. 0003772-31.2014.8.08.0050, que trata dos embargos à execução fiscal, essa colenda Primeira Câmara Cível, sob a minha relatoria, manteve a conclusão a que chegou o douto Juízo de origem, por entender ser descabida a cobrança de IPTU no caso em apreço;

2.
Mantida a sentença que acolheu os embargos à execução fiscal para declarar a nulidade do título executivo, revela-se correta a respeitável sentença que extinguiu feito principal (execução fiscal);

3.
Recurso desprovido e sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MUNICÍPIO DE VIANA
contra a r. sentença de fls. 223/227-v, proferida pelo douto Juízo da Vara Cível e Comercial de Viana, que julgou extinta a
Execução Fiscal
movida em face de
ORLA LOGÍSTICA COM. INTERNACIONAL E ARM. GERAIS LTDA.
, em razão do acolhimento dos
Embargos à
Execução Fiscal n. 0003772-31.2014.8.08.0050
, em que foi declarada a nulidade da Certidão de Dívida Ativa, pois reconhecida a não incidência de IPTU sobre o imóvel, sobre o qual incide o ITR.

Em suas razões recursais, o Município apelante defende a validade da exação, razão pela qual a respeitável sentença deve ser reformada (fls. 223/227-v).

A apelada ofertou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (fls. 231/237).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004046-29.2013.8.08.0050

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VIANA

APELAD
A: ORLA LOGÍSTICA COM. INTERNACIONAL E ARM. GERAIS LTDA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MUNICÍPIO DE VIANA
contra a r. sentença de fls. 223/227-v, proferida pelo douto Juízo da Vara Cível e Comercial de Viana, que julgou extinta a
Execução Fiscal
movida em face de
ORLA LOGÍSTICA COM. INTERNACIONAL E ARM. GERAIS LTDA.
, em razão do acolhimento dos Embargos à
Execução Fiscal n. 0003772-31.2014.8.08.0050
, em que foi declarada a nulidade da Certidão de Dívida Ativa, pois reconhecida a não incidência de IPTU sobre o imóvel, sobre o qual incide o ITR.

Em suas razões recursais, o Município apelante defende a validade da exação, razão pela qual a respeitável sentença deve ser reformada (fls. 223/227-v).

A apelada ofertou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (fls. 231/237).

Pois bem.

Nos autos da Apelação Cível n. 0003772-31.2014.8.08.0050, que trata dos embargos à execução fiscal, essa colenda Primeira Câmara Cível, sob a minha relatoria, manteve a conclusão a que chegou o douto Juízo de origem, por entender ser descabida a cobrança de IPTU no caso em apreço. Vejamos a ementa do referido julgado:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IMÓVEL RURAL – DESTINAÇÃO – NÃO INCIDÊNCIA DE IPTU – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.112.646/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que
não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área urbana do município, desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial
(art. 15 do DL 57/1966). 2. No caso, a parte apelada apresentou recibo de entrega da declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (fl. 101 e seguintes), o que é corroborado pela foto acostada à fl. 98, que demonstra a existência de pastagem na propriedade do embargante. 3. Outrossim, também calha registrar que, nos termos da jurisprudência, “o critério da localização não é suficiente para a definição da incidência do IPTU ou do ITR, sendo necessário observar a destinação econômica”, de forma que, “estando comprovada nos autos a exploração rural do imóvel, não há que se falar em incidência do IPTU.” (TJMS; APL-RN 0800638-40.2021.8.12.0006; Camapuã; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Eduardo Machado Rocha; DJMS 15/06/2023; Pág. 67). 4. Recurso desprovido. Sentença mantida em remessa necessária (TJES, AC 0003772-31.2014.8.08.0050, Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 03/08/2023)

Assim, sendo mantida a sentença que acolheu os embargos à execução fiscal para declarar a nulidade do título executivo, revela-se correta a respeitável sentença que extinguiu feito principal (execução fiscal).

Nesse sentido essa colenda Primeira Câmara Cível também se manifestou anteriormente ao apreciar o recurso de Apelação Cível interposto nos autos de Execução Fiscal apensa à presente:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ACOLHIMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO PRINCIPAL – RECURSO DESPROVIDO. 1.
No bojo do processo de nº 0003772-31.2014.8.08.0050, que trata de embargos à execução fiscal, proferi voto no sentido de manter o entendimento sufragado em primeiro grau de jurisdição, por entender ser descabida a cobrança de IPTU no caso em cotejo. 2. Destarte, sendo mantida a sentença que acolheu os embargos à execução fiscal, também correta a r. sentença ao extinguir o feito principal (execução fiscal).
3. Recurso desprovido. (TJES, AC 0018361-96.2012.8.08.0050, Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 03/08/2023)

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, confirmando a respeitável sentença em sede de remessa necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator - Sessão do dia 22/08/2023.